Tribunal: TJMT
Processo: 1029433-04.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029433-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIO WITECK - CPF: 280.567.521-53 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer.
Direito à
saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recursos providos.

I.
Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por paciente em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento cirúrgico de alta complexidade diante de fratura instável da coluna cervical com risco de deformidade e comprometimento neurológico. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos réus, determinou o fornecimento do tratamento e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Apelações interpostas por ambos os entes públicos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mesmo reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ, em detrimento do percentual sobre o valor da causa.

III.
Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, impondo aos entes federativos a responsabilidade solidária pela garantia do acesso universal e igualitário a tratamentos médicos necessários à proteção da vida.

4.
A Lei nº 8.080/90 dispõe que procedimentos de média e alta complexidade são de atribuição prioritária da direção estadual do SUS, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento ao Estado competente, sem prejuízo da solidariedade.

5.
O laudo médico e os documentos dos autos comprovam a urgência e a necessidade do tratamento, bem como a hipossuficiência do autor, legitimando a atuação do Judiciário para assegurar a prestação de saúde.

6.
O Tema 793 da Repercussão Geral do STF reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos e autoriza
o magistrado a direcionar a execução da obrigação conforme as normas de repartição de competências.

7.
O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, em ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza personalíssima da prestação requerida.

8.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a orientação do STJ, impondo-se a adequação conforme os critérios equitativos do art. 85, § 8º, do CPC, estabelecendo-se o valor de R$ 3.000,00, a ser rateado em partes iguais entre os réus.

IV.
Dispositivo e
tese

9
. Recurso
s
providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3. Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária.

4. Em demandas sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 8º; 87; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, rel. Min. Luiz
Fux
, j. 22.05.2019; STJ,
REsp
1.886.929/PR, Tema 1.313, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Tutela de Urgência,
que
julgou procedente o pedido, determinando que os entes públicos (estadual e municipal) fornecessem solidariamente o tratamento pleiteado
, consistente em
tratamento cirúrgico urgente de fratura da coluna vertebral com lesão medular.

A sentença também
condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que está suspensa a deliberação sobre honorários sucumbenciais, nos termos do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, e pleiteia, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
,
ou,
em último caso, com base no efetivo proveito econômico obtido, representado por R$ 1.000,00
.

O Município de Sinop, por sua vez, pugna para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, alegando que o tratamento requerido é de alta complexidade e que não deve arcar com os honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos recursos.

O Ministério Público também opinou pelo desprovimento
.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o recorrido ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter tratamento médico cirúrgico urgente para fratura de coluna vertebral com lesão da medula espinhal.

A documentação acostada à inicial evidencia a gravidade do quadro clínico e a necessidade de intervenção imediata, diante da urgência e imprescindibilidade do tratamento. Restou igualmente demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos da intervenção.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes e determinou o fornecimento do tratamento, bem como fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados
, ambos os entes federativos interpuseram recursos de apelação, que passo a analisar individualmente.

Do r
ecurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS. Alega, ainda, que, não sendo o
responsável inicial, não deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos, tratamentos e internações, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
a
documentação acostada à inicial, especialmente o laudo médico firmado pelo
neurologista
Dr.
Paulo Tarso R. de Mendonça
(CRM/MT
4129
)
(Id. 271972365
)
, revela que
:

“
O PACIENTE EDIO WITECK, APRESENTA FRATURA INSTÁVEL DE ODONTOIDE E CORPO DE C3, NECESSITANDO COM URGÊNCIA DE TRATAMENTO DA FRATURA, COM FIXAÇÃO DE COLUNA, PELO RISCO DE DEFORMIDADE DA COLUNA, CID LESÃO T08
”

Também há prescrição da Doutora
Laylly

Sohayne
Felipe
Navez
Esquivel, relatando que (Id. 271972365):

“
PACIENTE EM LEITO DE INTERNAÇÃO NA ENFERMARIA DA UNIDADE, COM D AGNOSTICO DE FRATURA DE ODONTOIDE TIPO II. RELATA QUE FRATURA OCORREU HÁ 20 DIAS APÓS QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA, FOI TENTADA COM NEUROLOGISTA ASSISTENTE TRATAMENTO CONSERVADOR SEM SUCESSO. ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA. INTERNADO NA UNIDADE DESDE O DIA 23/11/2023 CONFORME PRONTUARIO. AGUARDANDO VAGA VIA CRUE SINOP PARA TRANSFERENCIA A UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA CONDUTA COM ESPECIDALIDADE. SEM MAIS ATÉ O MOMENTO
”
.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira do paciente/apelado para arcar com os custos do
tratamento, que possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (Id
.

271972367
). Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à internação necessária à preservação de sua saúde e da própria vida.

Pela mesma razão, não há falar em exclusão da condenação em honorários, pois prevalece a responsabilidade solidária.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que
o próprio Estado, na contestação, descreve o tratamento como
: “
Complexidade: Média Complexidade Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)”
(Id
.

271972385
p.
3
)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre
o ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por infante com diagnóstico de
Otomastoidopatia
bilateral, otite de repetição, rinite e refluxo
faringo
-laríngeo, que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência do menor ao Hospital Júlio Muller, com a realização dos exames e cirurgia recomendados por médico otorrinolaringologista. O Município alegou que os procedimentos requeridos têm natureza de média e alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico de média e alta complexidade; (
ii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso,
em observância às regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo de ações que busquem tratamento médico.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas faculta ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências administrativas.

5.
Os
tratamentos requisitados — internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica — não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS.

6. A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988.

7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de
julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3
. Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz
Fux
, j. 22.05.
2019.
”

(N.U 1021965-28.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE
25
.
6
.
2025)
”

destaquei

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
tratamento/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso
-
Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa ou com base no proveito econômico obtido (R$ 7.350,00)

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de
entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, no que se refere
ao pedido subsidiário,

fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art. 97, CPC)
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025